Tribunal: STF
Processo: RE 1500679
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA SA contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente o pedido que objetivava a reintegração da posse de área supostamente esbulhada e a demolição das construções realizadas na referida área, sob o fundamento de que "na ausência de trânsito de trens nas linhas próximas às casas dos réus (bem como na ausência de previsão de reativação da respectiva estação ferroviária), não existe o interesse público a justificar a limitação administrativa de proibição de construções a menos de 15m do limite da respectiva ferrovia, de modo que, nestas circunstâncias, deve prevalecer o direito à moradia da parte demandada". 



    2. De acordo com a inicial, em 24/05/2018, a autora verificou a existência de invasões de populares, que atingem não só a faixa de domínio da ferrovia, como também a área non aedificandi, mais precisamente no Km 214+760 da Linha Tronco Norte Recife, no Município de Campina Grande/PB, danificando a malha ferroviária e podendo causar acidentes. 



    3. Conforme previsto no Decreto nº 2.089/63 (que trata das normas ferroviárias de caráter geral), a área de domínio ao longo das ferrovias possuía limite mínimo de 6 (seis) metros em cada margem. Com a vigência do Decreto nº 7.929 /2013, o seu art. 1º, § 2º, passou a dispor que não é possível edificar na faixa de domínio de 15 (quinze) metros de cada lado de uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia. Quanto à área não edificável, a Lei nº 13.913/2019 alterou o art. 4º da Lei nº 6.766/79, permitindo a redução dos 15 (quinze) metros de cada lado das rodovias, por meio de lei municipal ou distrital, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros. Houve também uma alteração do § 5º do mesmo artigo, permitindo que as edificações localizadas em áreas contíguas às faixas de domínio públicos dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas possíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação do referido parágrafo, fiquem dispensadas da observância da exigência dos quinze metros mínimos. Apesar disso, foi mantida para as ferrovias a extensão da área non aedificandi de, no mínimo, quinze metros de cada lado. 



    4. No caso dos autos, o Laudo Pericial de Vistoria comprova que as construções invadem a área non aedificandi e a faixa de domínio. Da mesma forma, o Relatório de Ocorrências - PB nº 038/18, que traz inclusive registro fotográfico.



     5. Dessa forma, comprovada a ocupação irregular e o esbulho, e tratando-se de bem de natureza pública, a concessionária do serviço público tem o direito de ser reintegrada na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC.



     6. O fato de a área ter sido ocupada por um período longo de tempo e de ter havido inércia do poder público em fiscalizar a ocupação não tem o condão de legitimar o esbulho, nem tampouco faz surgir qualquer direito possessório, tendo em vista a natureza do bem esbulhado (público), caracterizando-se o caso como mera detenção.



     8. Conforme julgado desta 7ª Turma, não se pode justificar a negativa de reintegração, no estado de abandono e da precariedade da malha ferroviária remanescente no local e da ausência de expectativa de sua reativação, não tendo essas circunstâncias o condão de legitimar a utilização irregular de um bem público, tampouco de permitir a construção de benfeitorias em área não edificável (Processo: 08000277220154058107, Apelação Cível, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, Julgamento: 07/03/2023). 



    9. Em caso semelhante ao dos autos, decidiu a 2ª Turma, em processo de Relatoria do Desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, que "não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado/sem tráfego, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público; Inoponível a justificativa embasada no direito fundamental à moradia, haja vista que o referido direito não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais. Também não se aplica a alegação da função social da propriedade, vez que, ao atender os critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social. Portanto, na qualidade de bem público, a área irregularmente ocupada não pode ser objeto de usucapião. Precedentes; Sendo o caso nítido de turbação/esbulho, a jurisprudência desta Segunda Turma firmou-se no sentido de que o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelos apelados, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC; De resto, conforme determinado em sentença, cabem àqueles que ocupam irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver o imóvel ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, bem como o eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade, a fim de restabelecer o status quo ante " (Processo: 00006006720114058307, Apelação Cível, Julgamento: 11/04/2023). 



    10. Apelação provida, para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, determinando, ainda, que cabe aos demandados o ônus de demolição das construções irregulares. Condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; 6º; 170, inciso III; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente